Tribunal: TJSP
Processo: 0006256-50.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
ção desnecessária, in concreto, especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação terapêutica penal pelo agravante. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0006256-50.2020.8.26.0521; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 23/01/2021; Data de Registro: 23/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Guilherme de Souza Nucci

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

23/01/2021

Data de publicação:

23/01/2021

Ementa:
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da decisão que indeferiu ao agravante a progressão para o regime semiaberto. Exame criminológico que, embora incompleto, anota conclusão multidisciplinar favorável. Complementação desnecessária, in concreto, especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação terapêutica penal pelo agravante. Presentes os requisitos autorizadores da

Ementa:
Agravo em execução. Pleito defensivo de reforma da decisão que indeferiu ao agravante a progressão para o regime semiaberto. Exame criminológico que, embora incompleto, anota conclusão multidisciplinar favorável. Complementação desnecessária, in concreto, especialmente em razão do quadro positivo e da assimilação terapêutica penal pelo agravante. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.